Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-40.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000349-40.2021.8.05.0057

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS

ADVOGADO(S):

EMBARGADO: EVERALDO BARBOSA REIS

ADVOGADO(S): NILDO NUNES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios opostos pelo Município de Heliópolis, contra acórdão proferido em Apelação, que negou provimento ao inconformismo e manteve sentença de parcial procedência, a qual condenou o Ente Público ao pagamento de verbas rescisórias, sob o argumento de omissão, quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa e
à
ausência de comprovação da prestação de serviços pelo Autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgado foi silente,
no tocante à
alegação de nulidade da sentença, por julgamento antecipado da lide; e estabelecer se houve omissão quanto à análise da prova da efetiva prestação de serviços pelo Demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Aclaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou, expressamente, a alegação de cerceamento de defesa e validou o julgamento antecipado da lide, reconhecendo a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia.

5. Os documentos juntados — decretos de nomeação e exoneração e fichas financeiras — comprovaram o vínculo jurídico-administrativo, tornando desnecessária a dilação probatória.

6. O julgado aplicou, corretamente, a distribuição do ônus da prova, atribuindo à Municipalidade a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, o que não ocorreu.

7. A alegação de omissão,
no que pertine
à prestação de serviços não procede, pois, uma vez comprovado o vínculo, presume-se a prestação laboral correspondente.

8. Revelado o mero inconformismo do Recorrente com o resultado do julgamento, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes, sem a presença de vício.

9. O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os
E
mbargos
não
sejam
acolhidos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso rejeitado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Proc. 00089725620258160035, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 26.06.2025; TJSC, Proc. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
o Apelo
nº.8000349-40.2021.8.05.0057,
nos quais figura como Embargante
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
, sendo Embargad
o
EVERALDO BARBOSA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.